Tribunal: TJMT
Processo: 1006530-76.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME SOUSA DE FREITAS - CPF: 550.291.671-53 (RECORRENTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA - CPF: 709.031.821-49 (RECORRIDO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006530-76.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente (s):

JAIME SOUSA DE FREITAS

Recorrido (s):

WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de impugnação, culminando na improcedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.
Frise-se que o Recorrente, pugnou pela produção de prova testemunhal, na petição inicial.

4
. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo ou ignorando o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento formulado pelas partes, e, ao mesmo tempo, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial ao argumento de que a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações.

5
. Com efeito, a ausência de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à parte Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

6.
Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

7.
Cerceamento de defesa configurado.

8
. Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, formulado por JAIME SOUSA DE FREITAS, em face de WEBER MARCOS ANANIAS BARBOSA.

Em síntese, o autor informa que realizou negócio jurídico com o requerido, vendendo uma camionete, modelo Amarok, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), cujo bem foi transferido para a esposa do réu.

O pagamento da venda do bem seria efetivado mediante a entrega de um veículo Fiat Strada Fire Flex, avaliado em R$: 17.000,00 (dezessete mil reais), a quantia de R$: 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie, bem como um imóvel localizado no município de Cocalinho/MT, denominado de “Rancho Pindaíba”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrente afirma que a parte Ré não cumpriu com a sua obrigação, pois não realizou a transferência da escritura definitiva do imóvel, tampouco a transferência do veículo Strada para o seu nome. Esclareceu que o pacto foi realizado de forma verbal. Desta forma, o Recorrente pleiteou para que o requerido efetuasse a transferência do veículo Fiat Strada e do imóvel para o seu nome e a condenação em danos morais.

Contestado o feito, foi preferida sentença de improcedência:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido da parte Reclamante LUCAS HENRIQUE

Diante do exposto, S
UGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Após trânsito em julgado, arquive-se.

Submeto a presente
decisum
à homologação do Juiz de Direito
, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

O recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento de cerceamento de defesa.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo ser necessária a oitiva das partes e de eventuais testemunhas para melhor elucidar os fatos controvertido, mormente porque a parte Recorrente, em sua inicial, pugnou de forma expressa para a realização do ato, o que foi ignorado pelo juízo de origem.

Dessa forma, havendo controvérsia sobre matéria de fato é importante que seja esclarecida por meio de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas, por se tratar de matéria que visa a análise de contrato verbal.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa ao Recorrente.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023